Tribunal: TJPA
Processo: 0807696-53.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0807696-53.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

FISCAL DA LEI: RENATO RIBEIRO SOBRINHO, JACKSON ROCHA LIMA, LUIZ OTAVIO RODRIGUES GONCALVES, ELIOMAR SOUZA DA CONCEICAO, ERICK CEZAR LIRA DOS NASCIMENTO, ELIVELTON BRUNO DOS SANTOS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CARACTERIZADA. CONFLITO PROCEDENTE. JUIZO SUSCITADO COMPETENTE.

I. Caso em exame:

1. Conflito Negativo de Competência, tendo como suscitante
o Juízo
da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA
e como suscitado o
Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em
analisar se há presença dos elementos caracterizadores de organização criminosa, a fim de definir o Juízo competente para processar e julgar o feito.

III. Razões de decidir:

3.
D
outrina e jurisprudência convergem no sentido de que, além dos elementos descritos no art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013, para a caracterização de uma organização criminosa, também é indispensável a presença de previsão de acumulação de riqueza indevida; hierarquia estrutural; planejamento de tipo empresarial; uso de meios tecnológicos sofisticados; divisão funcional de atividades; dentre outros.

4.

A partir da análise detida dos autos, não se vislumbra
existência de uma hierarquia entre os agentes, tampouco ficou demonstrada uma clara divisão de tarefas ou sequer a existência de uma logística mais elaborada
.

IV. Dispositivo e tese:

5. Conflito de competência procedente. Competência do Juízo suscitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da Sessão de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____ e _____,
à unanimidade,
em CONHECER O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, JULGÁ-LO PROCEDENTE E DECLARAR O JUÍZO DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desª. Rosi Maria Gomes de Freitas.

Belém (PA), ___ setembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0807696-53.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

JUÍZO SUSCITANTE:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM / PA

JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO / PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, tendo como suscitante o Juízo
da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA
e como suscitado o
Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA.

Nos autos do IPL nº 00031/2020.100154-8, oriundo da Delegacia de Polícia de Mosqueiro, foi instaurado para apurar a prática dos crimes de:
ameaça
(art. 147 do CP);
associação criminosa
(art. 288, parágrafo único do CP);
tráfico de drogas e associação para o tráfico
(arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006); e
organização criminosa
(art. 2º, II, da Lei nº 12.850/2013), supostamente praticados por LUIZ OTÁVIO RODRIGUES GONÇALVES, (ITAPARICA); JACKSON ROCHA LIMA (JK); ERIK CEZAR LIRA NASCIMENTO; ELIVELTON BRUNO DOS SANTOS FERREIRA (PARRECO) e ELIOMAR SOUZA DA CONCEIÇÃO (NEGO DA BOLSA). E investigar os crimes de
ameaça
(art. 147 do CP);
associação criminosa
(art. 288, parágrafo único do CP);
tráfico de drogas e associação para o tráfico
(arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006);
organização criminosa
(art. 2º, II, da Lei nº 12.850/2013);
“Lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores
(art. 1º, da Lei nº 9.613/98), supostamente praticados por RENATO RIBEIRO SOBRINHO (RENATINHO) (ID’s. 19473306;19473313).

Após o fim das investigações os referidos nacionais foram indiciados, sendo os autos encaminhados ao Poder Judiciário
.

O Ministério Público de primeiro Grau requereu diligências indispensáveis ao oferecimento da denúncia (ID’s. 19473313, fls. 14; 19473314, fls. 01/03).

O Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro baixou os autos em diligência. Ademais, acolheu o pedido do Ministério público e revogou as prisões preventivas decretadas nos autos apensos, substituindo-as por medidas cautelares (ID. 19473314, fls. 05).

O Delegado de Polícia Civil cumpriu as diligências requeridas (ID. 19473314, fls. 09/13; 19473318, fls. 01/10).

O Ministério Público de primeiro grau, manifestou-se pelo declínio de competência em favor da Vara de Entorpecentes e Combate às Organizações Criminosas da Capital (ID. 19473320).

Foi extinta a punibilidade do indiciado, ELIVELTON BRUNO DOS SANTOS FERREIRA, em razão da morte juntada, conforme de ID. 19473325.

O Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA acolheu o pedido do Ministério Público e declarou sua incompetência para o processamento do feito, declinando a competência para o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém / PA (ID.19473329).

O Ministério Público de 1º Grau, através do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO), manifestou-se pela incompetência da Vara especializada, requerendo ao juízo a suscitação do conflito negativo de competência (ID’s. 19473331; 19473332).

Por sua vez, o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado suscitou conflito negativo de competência, julgando-se incompetente para o processamento e julgamento do feito, razão pela qual opina pela declaração da competência do Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA (ID. 19473334).

Após distribuição, os autos vieram a minha relatoria, onde determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, que se manifestou pela competência do Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), ___ de setembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O Conflito sob análise deve ser conhecido, uma vez que atende aos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e necessidade.

De antemão, anoto existir razão ao juízo suscitante
. Explico.

Segundo o art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013, organização criminosa caracteriza-se pela:

associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

A partir dessa definição legal, doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que, além dos elementos estruturais acima descritos, também seria indispensável a presença de previsão de acumulação de riqueza indevida; hierarquia estrutural; planejamento de tipo empresarial; uso de meios tecnológicos sofisticados; divisão funcional de atividades; dentre outros.

Nessa senda, ao analisar detidamente os autos, mormente, os elementos de informações constantes d
o IPL nº 00031/2020.100154-8,

não se vislumbra este maior engendramento nos atos realizados pelos indivíduos, mas sim uma reunião previamente acertada para a prática do delito de tráfico de drogas, mas sem qualquer outra especificidade que denote crime organizado.

O parecer ministerial acertadamente dispõe:

[...] Desta feita, não vislumbramos a presença de maiores complexidades nos atos perpetrados pelos indiciados, de modo a caracterizar a estabilidade do agrupamento para o cometimento de crimes, a existência de uma hierarquia entre os agentes, tampouco ficou demonstrada uma clara divisão de tarefas ou sequer a existência de uma logística mais elaborada [...]

[...] A priori, entendemos que não há a presença de organização criminosa nos moldes da norma especial pertinente, carecendo de maiores complexidades nos autos do IPL nº 00031/2020.100154-8 [...]

Desta maneira, neste momento, não se verifica prova suficiente para caracterizar uma associação de pessoas, com estruturação hierárquica e divisão de tarefas entre os integrantes ou repartição de diferenciada de dividendos oriundos da infração penal.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça fixou o posicionamento exposto, vejamos:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM. SUSCITADO JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM. -Da análise acurada, não se vislumbra a constatação da existência de uma organização criminosa, nos termos do artigo 1º, da Lei 12.850/2013. In casu, extrai-se que os alvos ...Ver ementa completada operação policial tratam-se de 05 (cinco) investigados por supostamente se associarem para o plantio e comercialização da substância entorpecente denominada cannabis sativa, popularmente conhecida por maconha, na sua forma derivada chamada de skunk, configurando a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Contudo, não obstante a gravidade das condutas investigadas e a indiscutível existência de planejamento na ação,
para a configuração de uma organização criminosa, além da união de desígnios entre no mínimo 04 (quatro) pessoas, para o cometimento de crimes, cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos, é mister que haja um organograma rigorosamente ordenado, com hierarquia piramidal e estrutura empresarial estável, o que no caso em questão não restou evidenciada de maneira cristalina
. (TJ-PA 08064655920228140000, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/10/2022).

Destaco que o fato de existir um indivíduo que repassa a droga para que outras pessoas venda não caracteriza a estruturação e hierarquia que a organização criminosa demanda.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, conheço do conflito para julgá-lo procedente, declarando a competência do Juízo suscitado –
Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA
, para o processamento e julgamento do feito.

É o meu voto.

Belém (PA), ___ de setembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém (PA), ___ de setembro de 2024.

Belém, 01/10/2024